Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002101-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), ANDRE MORAES MARQUES - CPF: 294.811.118-81 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES PIVA - CPF: 370.750.848-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ROSSETTO MENDES BATISTA - CPF: 398.338.778-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TEMPESTIVIDADE RECURSAL DEMONSTRADA – CONCESSÃO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM PAGAMENTO À VISTA – ESSENCIALIDADE DO BEM COMPROVADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando demonstrada a probabilidade do direito da empresa recuperanda em adquirir produtos essenciais ao seu soerguimento, assim como o perigo de dano irreparável, em face da necessidade de organização e planejamento, para a realização dos plantios das safras, imperiosa a concessão da tutela de urgência recursal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Monsanto do Brasil Ltda.
, objetivando a reforma da decisão que admitiu o agravo de instrumento e deferiu o pedido de tutela de urgência, proposto por
Nilson Muller- ME e Outros
, para o fim de determinar a liberação da licença da Tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista, para que seja possível a produção e comercialização das sementes de soja com esta tecnologia.

Para tal desiderato, a agravante sustenta a intempestividade do presente agravo de instrumento, posto que não houve a demonstração de nenhum obstáculo ao direito da agravada em recorrer quando proferida a primeira decisão do juízo singular.

Argumenta, ainda, a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, posto que há no mercado a disponibilidade de outros grãos sem a tecnologia patenteada, além da ausência do perigo de dano irreparável já que se passaram mais de dois anos da rescisão do contrato de licenciamento.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº 57374495, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo interno (Id nº 63631987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Extrai-se dos autos que os agravados pleitearam em primeiro grau a concessão da tutela de urgência, nos autos da ação de recuperação judicial, para ver liberado o licenciamento para a continuação da exploração, produção e comercialização das sementes, decorrentes da tecnologia INTACTA RR2 PRO, que é patenteada pela Monsanto do Brasil.

Entretanto, após petição sigilosa protocolada pela Monsanto do Brasil, em primeiro grau, os agravantes tiveram seu pedido indeferido pelo Magistrado Singular e, ainda, mantido tais documentos constritos.

Sendo assim, os agravados pleitearam nova apreciação ao juízo
a quo
, com a liberação dos documentos, a fim de evitar o cerceamento de sua defesa, além de acrescentarem a possibilidade de se pagar à vista pelos royalties das sementes com a tecnologia INTACTA RR2 PRO.

Nesse contexto, o Magistrado Singular reanalisou os fatos, determinando o acesso dos autores/agravados, aos documentos juntados na ref. 101 e 107, protocoladas pela Monsanto do Brasil, porém, indeferiram o pedido ao licenciamento e comercialização da soja, motivo pelo qual interpuseram o presente agravo de instrumento.

Desta forma, considerando que a decisão objurgada foi publicada em 22/01/2020
(
Id nº 33621981) e o agravo de instrumento interposto em 13/02/2020, imperioso o reconhecimento da sua tempestividade.

Outrossim, importante registrar que não se pode olvidar que o protocolo de documentos sigilosos, sem o acesso da parte contraria e sem justificativa plausível para tanto, obsta o direito ao contraditório e ampla defesa, além da paridade de armas, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Por conseguinte, uma vez considerada a tempestividade do agravo de instrumento, fora analisado por este Relator, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, no qual, entendo que merece ser mantida.

In casu
, os agravados atuam como produtores rurais e estão em fase de recuperação judicial, portanto, todos os princípios da Lei 11.101/2005 devem ser observados, a fim de que seja atingido o propósito da ação em ver soerguida as pessoas jurídicas envolvidas.

Nesse diapasão, evidencia-se a importância em ser mantida a principal atividade dos agravados que é a plantação e comercialização das sementes produzidas, para o auxílio na preservação da empresa.

Portanto, restou demonstrado nos autos a relevância da fundamentação dos autores, ora agravados, em ver concedido o direito de se manter produzindo as sementes com a tecnologia diferenciada e manter sua comercialização, diante da sua essencialidade às atividades dos produtores rurais. Do mesmo modo, comprovado o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, já que as explorações das sementes demandam de organização e planejamento, para a realização do plantio das safras de 2020/2021.

A propósito, como bem esclareceu o douto Procurador de Justiça Leonir Colombo, é fato público e notório que para a competição do comércio, no ramo do agronegócio é essencial oferecer a sementes mais desenvolvidas e aceitas no mercado. Vejamos trecho do seu parecer,
in verbis:

“Os dados trazidos aos autos demonstram que a tecnologia patenteada,
da qual se busca licenciamento para produção e comercialização, é a mais desenvolvida e de maior aceitação no mercado,
sendo que praticamente a totalidade da extensão de área territorial de soja plantada pelos sojicultores mato-grossenses, é cultivada com sementes transgênicas decorrentes da biotecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO, mormente porque, tais sementes diferenciam-se das convencionais por serem tolerantes à herbicida à base de glifosato, e isso faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja, reduzindo custos de produção e aplicações.

Outrossim, é fato público e notório que a empresa Monsanto do Brasil Ltda é a única detentora da patente desta tecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO. (...)” (Id nº 63631987)

Além disso, importante registrar que a decisão objurgada, determinou que as sementes fossem adquiridas através do pagamento à vista, a fim de evitar o
periculun in mora in verso
, ou seja, garantindo que a agravante não tenha nenhum prejuízo com o licenciamento da tecnologia.

Portanto, o agravo interno aviado pela agravante, não trouxe nada a justificar a modificação da decisão objurgada, tendo, pois, o condão de rediscussão.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se bem fundamentada a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante,
mantendo a sentença de parcial procedência da Ação de Indenização por Danos Morais para condenar a recorrente ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 em virtude de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica
, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-
(N.U 0021296-03.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, conduzo o voto no sentido de
negar provimento
ao agravo, mantendo a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1002101-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE - MONSANTO DO BRASIL LTDA

AGRAVADOS - NILSON MULLER E AGROPECUARIA AURORA LTDA – ME

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após receber memoriais, pedi vista para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de agravo interno interposto contra por
MONSANTO DO BRASIL LTDA.
, contra a decisão proferida pelo nobre Relator, Des. José Zuquim Nogueira, que admitiu o agravo de instrumento interposto pelo ora agravado e, por consequência, deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a liberação da licença da Tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista, para que seja possível a produção e comercialização das sementes de soja com tal tecnologia.

A agravante defende que o recurso é intempestivo, eis que não houve a demonstração de nenhum obstáculo ao direito da agravada em recorrer quando proferida a primeira decisão do juízo singular, razão pela qual pugna pelo não conhecimento.

No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, posto que no mercado existem outros grãos sem a tecnologia patenteada, além da ausência do perigo de dano irreparável já que se passaram mais de dois anos da rescisão do contrato de licenciamento.

Após as contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, consoante parecer do ilustre Procurador de Justiça Leonir Colombo (Id. 63631987), que, em suma, manifestou pela tempestividade do recurso sob o argumento de que o protocolo de petição na origem sob o crivo de confidencialidade, impediu que a ora agravada tivesse acesso aos autos, já que o magistrado de primeiro grau “
indeferiu a tutela de urgência em 08/10/2019, e manteve tais documentos constritos, conforme se verifica da certidão do Gestor (ID 34016499), que informa a restrição de confidencialidade, tornando-os visíveis apenas para a Secretaria Judicial e Gabinete da Vara Única. Em ato contínuo, fora reiterado os argumentos pelos agravados ao Juízo singular, justificando seu cerceamento de defesa em razão do sigilo dos documentos, tendo sido reanalisado pelo Magistrado Singular que determinou que a Secretaria providenciasse o acesso aos agravados dos documentos acostados pela Monsanto”.

No mérito, aponta o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Os autos revelam que os ora agravados formularam nos autos do Pedido de Recuperação Judicial, a concessão da tutela de urgência a fim de adquirir o licenciamento para a continuação da exploração, produção e comercialização das sementes, decorrentes da tecnologia INTACTA RR2 PRO, que é patenteada pela Monsanto do Brasil.

Entretanto, após petição sigilosa protocolada pela Monsanto do Brasil, em primeiro grau, o pedido foi indeferido, mas, por consequência da opção da ora agravante pela confidencialidade, restou certificado nos autos que não tiveram acesso ao seu teor.

Sendo assim, os agravados pleitearam nova apreciação ao juízo
a quo
, com a liberação dos documentos, a fim de evitar o cerceamento de sua defesa, além de acrescentarem a possibilidade de se pagar à vista pelos royalties das sementes com a tecnologia INTACTA RR2 PRO.

Nesse contexto, o Magistrado Singular reanalisou os fatos, determinando o acesso dos autores/agravados, aos documentos juntados na ref. 101 e 107, protocoladas pela Monsanto do Brasil, porém, novamente indeferiu o pedido ao licenciamento e comercialização da soja por meio da decisão publicada em 22/01/2020 (Id nº 33621981), motivo pelo qual interpuseram o presente agravo de instrumento em 13/02/2020, imperioso o reconhecimento da sua tempestividade.

Ou seja, em que pese a agravante sustentar que o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, os autos revelam que a dificuldade de acesso aos autos e a convicção formada na origem a fim de evitar cerceamento de defesa, revestem a decisão ora agravada de plena legalidade, de modo que forçoso reconhecer a sua tempestividade.

No que diz respeito à concessão do efeito ativo pelo eminente Relator, denota-se que verificado o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, notadamente porque os agravados atuam como produtores rurais e estão em fase de recuperação judicial, portanto, todos os princípios da Lei 11.101/2005 devem ser observados, a fim de que seja atingido o propósito da ação em ver soerguida as pessoas jurídicas envolvidas, devendo ser mantida a principal atividade comercial que é a plantação e comercialização das sementes produzidas, para o auxílio na preservação da empresa.

Aliás, como bem trazido à baila no voto condutor, o lucido parecer do douto Procurador de Justiça Leonir Colombo delineia a necessidade no ramo do agronegócio de se oferecer a sementes melhor desenvolvidas e aceitas no mercado, confira:

“Os dados trazidos aos autos demonstram que a tecnologia patenteada,
da qual se busca licenciamento para produção e comercialização, é a mais desenvolvida e de maior aceitação no mercado,
sendo que praticamente a totalidade da extensão de área territorial de soja plantada pelos sojicultores mato-grossenses, é cultivada com sementes transgênicas decorrentes da biotecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO, mormente porque, tais sementes diferenciam-se das convencionais por serem tolerantes à herbicida à base de glifosato, e isso faz com que o agricultor possa aplicar apenas esse herbicida sobre a soja, reduzindo custos de produção e aplicações.

Outrossim, é fato público e notório que a empresa Monsanto do Brasil Ltda é a única detentora da patente desta tecnologia conhecida como INTACTA RR2 IPRO. (...)” (Id nº 63631987)

Não bastasse isso, não há falar em prejuízo, eis que determinado o pagamento à vista das sementes em questão.

Assim, não tenho dúvidas em acompanhar integralmente o eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020